Tribunal: STF
Processo: RHC 199619
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 607.337/SC), assim ementado (eDOC 12, p. 200):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A Recomendação n. 62 do CNJ enseja juízo de reavaliação dos benefícios no cumprimento da pena e não conteúdo vinculante quantos às orientações. 
    2. Apesar de o agravante ser portador de hipertensão arterial, de acordo com os elementos dos autos, o estabelecimento prisional em que se encontra segregado possui equipe médica para atendimento dos detentos e para tratar os casos suspeitos de covid-19. 
    3. O agravante cumpre pena pela prática de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, circunstância que impedee a progressão antecipada para o regime aberto ou a colocação em prisão domiciliar nos termos da Recomendação 62/CNJ. 
    4. Agravo regimental improvido.”
    Narra o recorrente, em síntese, que: a) encontra-se em cumprimento de pena no regime semiaberto; b) enquadra-se no grupo de risco para o contágio pelo COVID-19, uma vez que é portador de hipertensão arterial; c) sua manutenção no cárcere o expõe ao contágio pelo coronavírus, razão pela qual se impõe seu recolhimento domiciliar.
    À vista do exposto, requer seja concedida prisão domiciliar ao recorrente, nos termos da Recomendação 62/CNJ.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao pleito defensivo nos seguintes termos (eDOC 12, p. 203-207, grifei):
    “A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 949/954):
    Sobre o pleito aqui realizado, o Tribunal a quo, transcrevendo a decisão do Juízo de piso, assim se manifestou (fls. 65-74):
    (…) 
    O objeto do pedido formulado neste PEC é similar ao do processo de n.º 0000366-03.2020.8.24.0064 impetrado pela Defensoria Pública, objetivando a concessão de prisão domiciliar humanitária a todos apenados tidos como "de risco" frente a pandemia decorrente do "coronavírus", sendo que naqueles autos houve o deferimento em relação aos sentenciados alojados na Colônia Agrícola da Palhoça, indeferindo-se, porém, o pedido no tocante aos reeducandos segregados no Complexo do Estado -COPE pelas mesmas razões que este juízo indeferiu o pedido lá disposto se aplica ao caso em tela. 
    Isso porque, embora não se ignore o atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus no mundo e nem tampouco as enfermidades que acometem o sentenciado, a Secretaria de Administração Prisional e seus respectivos órgãos, juntamente com este Juízo e a Administração das Casas Penais sob sua competência, estão envidando todos os esforços no sentido de adotar as providências necessárias, especialmente aquelas constantes no plano de contingência, elencadas no art. 9.º, da Recomendação n. 62 do CNJ, para evitar o contágio e a disseminação da aludida doença intramuros, de modo a não se ter notícia de contágio entre os internos da unidade prisional na qual se encontra o postulante, inviabilizando o pedido formulado. 
    No caso em estudo, a defesa registra que o reeducando é portador de hipertensão, fato este que, por si só, ensejaria o acolhimento da pretensão; contudo, essa tese defensiva vem sendo rechaçada por nosso egrégio Tribunal de Justiça, o qual tem sido enfático no sentido de que o acometimento de doença crônica não confere automaticamente ao apenado o direito a segregação domiciliar Extrai-se do julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 5006566- 36.2020.8.24.0000, de relatoria do eminente Desembargador JúlioCésar Machado Ferreira de Melo data do julgado: 14/04/2020 a seguinte lição: 
    [...]. 
    Nota-se que até o momento não existe focos da doença dentro do sistema, o paciente não está contaminado e, ao que tudo indica, o estabelecimento possui condições de realizar os primeiros atendimentos e fazer o devido encaminhamento ao sistema de saúde. 
    Por oportuno, no decisório deste juízo nos autos de n 0000366- 03.2020.8.24.0064 - já mencionado este signatário pontuou: 
    O Complexo Penitenciário do Estado - COPE, sediado em São Pedro de Alcântara, destina-se aos sentenciados em regime fechado, não havendo ampla circulação extramuros, além de possuir ala de pronto atendimento clínico/médico, o que facilita no diagnóstico e o imediato "isolamento" de apenados com moléstias infectocontagiosas. 
    Além disso, o convívio é limitado, não havendo contato direto com agentes penitenciários e com o mundo externo, notadamente nesse momento em que as visitas íntimas e sociais estão suspensas por força de Portaria deste juízo, bem como da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa. 
    Há de salientar, por oportuno, que até esta data, não possuímos segregados com sintomas a sugerir a contaminação por coronavírus, inexistindo quaisquer indicativos que a virologia tenha adentrado as casas penais, fator este que faz este juízo crer, neste momento, que os reeducandos estão mais protegidos da pandemia que a sociedade extramuros, aos quais (todos nós)impera a ordem de "ficar em casa". 
    [...]. 
    Nota-se, portanto, que a autoridade judiciária responsável pela fiscalização da unidade prisional na qual o requerente se encontra recluso se desincumbiu a contento de medidas capazes de evitar o alegado perigo de contágio viral, nos moldes da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais. 
    Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, panorama que não se altera com a notícia trazida aos autos pelo requerente à fl. 7.317, mormente porque a suspeita retratada não foi reportada por profissional da medicina, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais relacionadas à custódia do requerente.
    (…) 
    No caso em tela, o Agravante encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, possui 43 (quarenta e três) anos de idade (fl. 732 do PEC,item 41), apresentando apenas hipertensão arterial. 
    Assim, a situação do Recorrente, salvo melhor juízo, não justifica a concessão dos benefícios requeridos. 
    Isso porque, os crimes pelos quais cumpre pena são graves, pois parte deles praticados mediante violência e/ou grave ameaça (art. 157, § 2º, por cinco vezes, arts. 288, 180, todos do Código Penal, e art. 16 da Lei de Armas), bem como, de acordo com o cálculo constante às fls. 748/752 do PEC, e decisão de fls. 761/765, terá direito à progressão ao regime aberto apenas em 20/02/2027, o que, a nosso ver, é suficiente para indeferir o pedido de prisão domiciliar. 
    [...]. 
    No tocante ao estabelecimento prisional em que o Agravante encontra-se segregado, vislumbra-se que possui equipe médica para atendimento dos detentos e tratar os casos suspeitos de covid-19. 
    Portanto, a alegação de risco de disseminação da pandemia no sistema carcerário, não encontra respaldo nos autos, mormente porque medidas de ampliação e restauração da unidade prisional já foram tomadas junto ao Poder Público.
    (…) 
    Destarte, conforme pontuado pelas instâncias de origem, em que pese o paciente ser portador de hipertensão arterial, No tocante ao estabelecimento prisional em que o Agravante encontra-se segregado, vislumbra-se que possui equipe médica para atendimento dos detentos e tratar os casos suspeitos de covid-19.
    De mais a mais, salientou a Corte de origem que os crimes pelos quais cumpre pena são graves, pois parte deles praticados mediante violência e/ou grave ameaça (art. 157, § 2º, por cinco vezes, arts. 288, 180, todos do Código Penal, e art. 16 da Lei de Armas). Daí que todas essas circunstâncias demonstram não ser recomendável a colocação do paciente em meio aberto por prisão domiciliar, não se enquadrando seu caso nos termos da Recomendação n. 62/CNJ. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.
    Não se verifica razão para alteração da decisão agravada pois, em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, que enseja juízo de reavaliação dos benefícios no cumprimento da pena e não conteúdo vinculante quantos às orientações, apesar de portador de hipertensão arterial, não comprovou-se nos autos a necessidade imediata de soltura do recorrente. Pelo contrário, conforme indicam as instâncias ordinárias, o estabelecimento em que o agravante encontra-se segregado possui equipe médica para atendimento dos detentos e para tratar os casos suspeitos de covid-19. 
    Ademais, o agravante cumpre pena por crimes praticados com violência ou grave ameaça, circunstância que demonstra não ser recomendável a colocação do recorrente em meio aberto por prisão domiciliar, não se enquadrando seu caso nos termos da Recomendação n. 62/CNJ. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.”
    No caso, no que tange à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, o ato coator encontra-se em consonância com o entendimento desta Suprema Corte, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. 
    Cumpre ressaltar que o paciente cumpre pena em regime semiaberto, decorrente de condenação pela prática, dentre outros, de delitos de roubo majorado, o que, a princípio, afasta a incidência da Recomendação 62/2020 do CNJ, haja vista que, nos moldes do art. 4º, I, ‘c’, a reavaliação das prisões preventivas deverá priorizar aquelas referentes a delitos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
    Assim, não antevejo verossimilhança na tese articulada no presente writ.
    Como se observa, as instâncias antecedentes indeferiram o pedido de prisão domiciliar por verificar que, em que pese seja o recorrente portador de hipertensão arterial, o que, a princípio, o incluiria no grupo de risco para o contágio, o presídio em que está recolhido está tomando medidas voltadas a evitar a propagação do coronavírus, bem como lhe seria conferido adequado tratamento médico na unidade prisional. 
    Neste cenário, pontuo que divergir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, na linha da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente